Tribunal: TJMT
Processo: 1025710-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025710-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 12.166.871/0001-69 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (AGRAVADO), SANDRA LUCIA BARROS RIBEIRO GOULART - CPF: 569.446.751-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (AGRAVADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA POSITIVA E CONDENATÓRIA –

DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CORRÉU QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO ALGUMA COM O CONTRATO DISCUTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

No caso, em que a causa de pedir da ação está assentada na pretensão de ver reconhecida a relação jurídica entre o pretenso locatário e os proprietários do imóvel, não há que se falar na manutenção do corréu no polo passivo da lide, que não figura formalmente no contrato de locação que embasa a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA – ME
., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória Positiva e Condenatória no 1002219-45.2021.8.11.0003, proposta em face de
VERA LUCIA GOULART, SANDRA LUCIA BARROS RIBEIRO GOULART
e
J
Ú
LIO CESAR GOULART,
reconheceu a ilegitimidade passiva do
corréu
Júlio Cesar Goulart
.

Para tanto, aduz a agravante que, embora não seja formalmente proprietário do imóvel, o agravado
Júlio Cesar Goulart
foi responsável por todas as negociações e renovações do contrato de locação do bem em questão.

Sustenta que sempre tratou diretamente com ele, que foi quem enviou o contrato de locação por e-mail e que sempre manteve comunicação por WhatsApp.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame demanda a análise da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu Júlio César Goulart para responder pelos pedidos formulados na inicial.

Na espécie, ao analisar detidamente o contexto litigioso
sub judice
, infere-se que a pretensão do autor, ora agravante, envolve o contrato de locação de um imóvel comercial, em que a parte pretende ver regularizada a situação jurídica em relação ao contrato de aluguel, para, assim, ver declarada a locação do referido bem, o qual teria tido origem por meio de sublocação.

Neste cenário, em que a causa de pedir da ação está assentada na pretensão de ver reconhecida a relação jurídica entre o pretenso locatário, ora agravante e os proprietários do imóvel, não há que se falar na manutenção do corréu Júlio César Goulart, que não figura formalmente no contrato de locação que embasa a ação.

Por outros termos, a alegada participação de Júlio César nas negociações não configura, por si só, uma obrigação jurídica direta, pois a relação obrigacional deve ser analisada à luz do contrato formal, que se encontra em discussão, sendo, portanto, dispensável a sua atuação no polo passivo da ação.

Em casos dessa natureza, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. 1.
A relação jurídica de base fica adstrita ao locador e locatário em que a administradora de imóveis figura como mera mandatária do locador. 2. O art. 663 do Código Civil preleciona que o mandatário não responde por atos quando praticados em nome do mandante, salvo exceções legais
. 3. Mesmo quando a administradora de imóveis figura como um dos atores do contrato de aluguel, esta só responde quando ultrapassa os limites de mera mandatária do negócio jurídico entabulado. 4. Apelação provida.

(TJ-DF 07261333420218070001 1670936, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

Desta feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024